Tribunal: STF
Processo: MS 35785
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo impetrante José Carlos de Oliveira, em face de decisão que negou seguimento ao presente mandado de segurança, cassando a liminar anteriormente deferida e julgando prejudicado o agravo interposto pela União, com base no art. 21, § 1º, do RISTF (DJe 2.10.2019). 
    O presente mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências 0004562-86.2017.2.00.0000, com o fim de restaurar a plena eficácia de duas decisões anteriores do CNJ, que, nos autos de outros Pedidos de Providências, teriam considerado regularmente provido, pelo impetrante, o 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM. O acórdão que originou a impetração foi assim ementado:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO DE DELEGATÁRIO QUE ASSUMIU SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ESTATAL EM SITUAÇÕES FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. 1. Toda pessoa, física ou jurídica, possui o direito de provocar o CNJ. quando do conhecimento de alguma informação, a fim de ver cumprida dispositivo constitucional naquilo que cabe a este Órgão do Poder Judiciário. 2. Ato que revela conteúdo incompatível com a Constituição vigente à época de sua aplicação é nulo de pleno direito, podendo ser atacado a qualquer tempo. 3. O princípio da segurança jurídica não comporta presunção de que ato que se manifesta em desacordo com a CRFB/88 se mantenha em razão do tempo. 4. Recurso não provido”. 
    Em 29.6.2018, deferi a liminar pleiteada na inicial para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências 0004562-86.2017.2.00.0000, até o julgamento final do presente mandado de segurança (eDOC 45).
    Inconformada, a União interpôs agravo interno (eDOC 61) aduzindo que não haveria plausibilidade jurídica nas alegações do impetrante, tendo em vista que: (i) o acórdão proferido no Pedido de Providências n. 0004562-86.2017.2.00.0000 não ofenderia o disposto no artigo 8°, “b”, da Resolução CNJ n° 80/2009; (ii) o princípio da segurança jurídica não comporta presunção de que ato que se manifesta em desacordo com a CRFB/88 se mantenha em razão do tempo; (iii) uma vez constatada a incompatibilidade do provimento do 1º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus com o artigo 236, e seguintes, da Constituição, ao Conselho Nacional de Justiça não haveria outra possibilidade senão de rever o ato, zelando, assim, pelo efetivo cumprimento dos referidos dispositivos constitucionais.
    Citou diversas decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, no sentido da inconstitucionalidade da investidura dos titulares de serventia extrajudicial sem realização de prévio concurso público.
    Em 30.9.2019 proferi decisão negando seguimento ao presente mandado de segurança, cassando a liminar anteriormente deferida e julgando prejudicado o agravo regimental interposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF (eDOC 67, DJe 2.10.2019).
    Irresignado, o impetrante interpôs o presente agravo interno sustentando que o tema tratado neste mandado de segurança seria inédito nesta Suprema Corte, porquanto seria relativo aos limites jurídico-constitucionais a que se submete o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função administrativa. 
    Nesse sentido, afirma que, a discussão dos autos: 
    “(...) é se o Conselho Nacional de Justiça pode, sem qualquer limitação temporal e uma vez modificada sua composição, livremente alterar dois de seus próprios julgados e entendimentos, tomados já com base na Carta Política de 1988, e já transitados em julgado no plano administrativo há anos: 
    1. o primeiro, do ano de 2008, em que se assentou o regular provimento do Primeiro Ofício; 
    2. o segundo, do ano de 2010, em que se assentou que o entendimento anterior do próprio Conselho já não mais poderia ser revisto pelo mesmo Conselho, considerado o recorte imposto pelo art. 8º, ‘b’ da Resolução 80/2009. 
    Esse o objeto do presente writ.”
    Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça já havia analisado, em outras duas ocasiões, a situação jurídica da serventia titularizada pelo impetrante e, em ambas, teria decidido pela regularidade de sua situação. 
    Aduz que a primeira decisão proferida pelo CNJ, no sentido da regularidade do provimento da serventia, teria sido tomada em 6.11.2008, nos autos do PP 20080000009665. A segunda decisão, proferida em 12.7.2010, no procedimento de ampla revisão dos serviços extrajudiciários do país, resultou na edição da Resolução CNJ 80/2009, colocando a referida serventia com o status de provida no Cadastro Nacional organizado pelo CNJ.
    Desse modo, sustenta a impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça rever suas decisões proferidas há mais de 9 (nove) e 8 (oito) anos, ao determinar a vacância do 1º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM e a sua inclusão na lista de serventias extrajudiciais disponíveis para provimento por certame público de outorga de delegações notariais e registrais. 
    Isso porque, segundo alega, teria sido o próprio Conselho Nacional de Justiça pelo artigo 8º, “b”, da Resolução n. 80, que teria imposto uma limitação, impedindo, expressamente, que suas decisões anteriores sobre determinado serviço registral ou notarial pudessem ser revisitadas, de modo a conferir estabilidade e segurança jurídica a seus julgados. 
    Assevera que o Conselho Nacional de Justiça teria trazido dados incorretos e incompletos nas informações prestadas, porquanto: 
    “1) a decisão de provimento da serventia do ora recorrente é 06/11/2008, anterior, portanto, à Resolução nº 80/2009; 2) o artigo 8º, “b” da Resolução é plenamente aplicável ao caso, o que já foi reconhecido pelo próprio CNJ na decisão proferida em 2010; 3) a decisão de 06/11/2008, ao contrário do que dizem as informações, não foram pela vacância da serventia do recorrente, mas pelo seu provimento, atraindo, precisamente em razão disso, o óbice revisional da Resolução 80/2009; 4) o então Corregedor Nacional de Justiça não foi induzido em erro, tendo ao contrário disso, se limitado a dar aplicação e consequência aos termos da Resolução nº 80/2009 e à necessidade de estabilização das relações por ela prevista, o que fica evidente a partir da leitura da decisão proferida ainda em 2010 no PP nº 0000650-28.2010.2.00.0000 e do parecer da lavra do d. Ministro Gilson Dipp, fornecido na perspectiva desse processo (Peça nº 12 dos autos)”. 
    Cita precedentes nos quais o CNJ teria concluído pela incidência da preclusão administrativa em casos de revisão de remoção de serventias extrajudiciais, e argumenta que, no caso do impetrante, o Conselho não poderia atuar de modo contraditório, seletivo e não isonômico.
    Articula com a não aplicação à situação dos autos ao entendimento desta Corte firmado no julgamento dos MS’s 28.279 e 28.860, em que se concluiu que a análise dos provimentos de serventias extrajudiciais praticados pelos Tribunais de Justiça não se sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos do art. 54 da Lei 9.784/1999. 
    No entendimento do agravante, apenas a primeira análise realizada pelo CNJ quanto à regularidade de provimento das serventias extrajudiciais não se sujeitaria ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1990, uma vez que o art. 8º, “b”, da Resolução CNJ 80/2009 colocou a salvo de sua iniciativa as serventias em favor das quais já havia decisão judicial ou administrativa transitada em julgado. 
    Conclui, portanto, que, a partir dessa clivagem inaugural, a decisão então proferida passaria a submeter-se às regras gerais de preclusão e decadência, não podendo haver revisão dos atos do Conselho a qualquer tempo, em manifesta violação do art. 54, da Lei 9.784/99.
    Além disso, afirmou que o referido acórdão, deixou de aplicar o disposto no art. 24 da LINDB, que determina a consideração da orientação da época em que completado o processo administrativo em questão, dispositivo que não teria sido analisado pela decisão agravada.
    Ao final, requer a reconsideração/reforma da decisão ora impugnada, com o pronto restabelecimento da medida liminar anteriormente deferida nos autos, e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, comunicando-se imediatamente o E. CNJ, nos termos do art. 300 do CPC.
    No mérito, caso não seja monocraticamente reconsiderada, pleiteou a submissão da presente irresignação ao Colegiado, para que seja provido.
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 67, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do mandado de segurança.
    Conforme narrado na petição inicial e consta do eDOC 4, o impetrante foi aprovado no primeiro concurso público de provas e de títulos feito no Estado do Amazonas para o cargo de Escrivão do Judiciário e Anexo da Comarca de Canutama e nomeado em 1977, pelo Governador do Estado, na forma do artigo 271, §2º, da Resolução n. 2 de 1974 do TJ/AM. 
    Segundo o autor, nessa época, o Escrivão exercia a um só tempo a função de chefe do cartório judicial e a de titular da serventia extrajudicial, porque as Serventias das Comarcas do Interior do Amazonas, considerada a insuficiência de recursos e de estrutura para manutenção dos serviços judiciários, centralizavam toda a atividade cartorial, notarial e registral. O custeio do cartório judicial, nesse contexto, era arcado pelos valores arrecadados na serventia extrajudicial. 
    No ano de 1979, o impetrante foi promovido, por merecimento, para 16ª Vara Criminal da Capital (eDOC 6).
    Em 1989, ou seja, já na vigência da Constituição de 1988, o impetrante foi removido da 5º Vara Criminal da Capital para a Escrivania do 8º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital, (Ato n. 127/89 do TJ/AM – eDOC 7), nos termos do art. 210, da Lei 1.503/91 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Amazonas).
    E, em 2002, o agravante foi removido, por meio de permuta com o servidor Lucas Marques Pinheiro, para o cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Capital, por meio do ato TJ/AM n. 154/02 (eDOC 08). 
    Em 2017, a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC) propôs Pedido de Providências no Conselho Nacional de Justiça, autuado sob o n. 0004562-86.2017.2.00.0000, reiterando os argumentos de violação à Constituição Federal por ausência de concurso público. 
    O corregedor do CNJ assentou “(...) a impossibilidade de o Sr. José Carlos de Oliveira permanecer como titular do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus/AM (CNS nº 00.433-3), uma vez que não comprovou ter participado de concurso regular específico de remoção, devendo suportar o ônus do ato irregular do qual participou (Id. 2228245). Entender de modo contrário consubstanciaria em um estímulo a perpetuação de um ato manifestamente inconstitucional”. 
    Essa decisão foi confirmada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em acórdão assim ementado, que consiste no objeto deste mandado de segurança:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO DE DELEGATÁRIO QUE ASSUMIU SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ESTATAL EM SITUAÇÕES FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. 1. Toda pessoa, física ou jurídica, possui o direito de provocar o CNJ, quando do conhecimento de alguma informação, a fim de ver cumprida dispositivo constitucional naquilo que cabe a este Órgão do Poder Judiciário. 2. Ato que revela conteúdo incompatível com a Constituição vigente à época de sua aplicação é nulo de pleno direito, podendo ser atacado a qualquer tempo. 3. O princípio da segurança jurídica não comporta presunção de que ato que se manifesta em desacordo com a CRFB/88 se mantenha em razão do tempo. 4. Recurso não provido”. 
    A questão controvertida nestes autos, a despeito dos contornos fáticos peculiares, não é nova. Cinge-se a determinar a regularidade de ato do Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância de serventia extrajudicial, ao argumento de que o provimento mediante permuta, sem a realização de concurso público, vulnera a Constituição Federal.
    A premissa deste julgamento deve ser, necessariamente e por coerência, a moldura de precedentes deste Tribunal a respeito do tema. E do que interessa ao deslinde deste processo, três balizas surgem inequívocas.
    A primeira diz respeito ao entendimento há muito consolidado “no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB” (RE 1245783 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/06/2021). Reporto-me ainda, por todos, ao seguinte precedente:
    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA INTEGRAR A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu como mero executor das determinações constantes na Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 4. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando a decisão impugnada se limita a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
    (AO 2540 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021)
    O segundo parâmetro é corolário lógico-sistêmico do primeiro e estabelece que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988 sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236” (MS 29032 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 07/06/2016).
    A par desse aspecto, e aqui refiro-me ao terceiro critério jurisprudencial, esta Corte considera válida a Resolução 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, no que (a) declarou vagas as serventias extrajudiciais cujo provimento não observou a regra constitucional do concurso público e (b) instituiu, em seu artigo 8º, regime de transição. Confira-se, a propósito, precedente esclarecedor sobre o tema:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATUAÇÃO DO CNJ QUE CONFLITA COM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Extrapola os limites estabelecidos no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal a atuação do CNJ que interfere em titularidade estabilizada por decisão de cunho jurisdicional. 2. A própria Resolução 80/2009 do CNJ, no seu art. 8º, “b”, esclarece que não se sujeitam aos efeitos dessa norma os casos atingidos por decisão definitiva em sentido diverso na esfera judicial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (MS 29524 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015)
    Especificamente em relação às regras de transição, a alínea “b” do artigo 8º da Resolução 80/2009 exclui da declaração de vacância “as unidades do serviço de notas e de registro cuja declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso público seja objeto, na data da publicação desta Resolução em sessão plenária pública, de decisão definitiva em sentido diverso junto ao CNJ ou de procedimento administrativo em curso perante este Conselho, desde que já notificado o responsável atual da respectiva unidade”.
    Como se vê, a Resolução estabeleceu que pronunciamentos definitivos do Poder Judiciário e do próprio Conselho constituem limites à declaração de vacância.
    Perceba, portanto, que o cerne da discussão travada neste processo desloca-se para outro campo argumentativo: não se trata de definir se os provimentos que não observaram a regra do concurso público são sindicáveis à luz da Lei 9.784/1999, mas, sim, se decisões judiciais ou administrativas definitivas sobre o tema podem ser revisitadas.
    É dizer, a incidência dos princípios da confiança e da segurança jurídica decorre de pronunciamentos definitivos de órgãos de controle e não dos provimentos alegadamente irregulares em si.
    E nesse contexto específico, penso que assiste razão ao impetrante. Há, nestes autos, uma sucessão de atos do Conselho Nacional de Justiça que conferiu definitividade à situação jurídica do autor.
    Com efeito, colho do Pedido de Providências nº 200810000009665, a seguinte conclusão do Conselho Nacional de Justiça:
    “I – Cumpre registrar, preliminarmente, que os atos administrativos ora impugnados são datados de 30.10.2000 (Ato n. 58/00...) e 22.02.2002 (ato nº 154/02...), por conseguinte, praticados há mais de cinco anos, não sendo passíveis de qualquer revisão deste Conselho, nos termos do art. 95, parágrafo único, do Regimento interno: 
    Art. 95. (...) 
    Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos. 
    II- Em razão do exposto, não conheço do pedido, nos termos postos. (PP/CNJ 20080000009665, Rel. Conselheiro Jorge Antonio Maurique, julgado em 06 de novembro de 2008) 
    Contra essa decisão proferida na esfera administrativa, antes da edição da Resolução 80/2009, não foi interposto recurso, de modo que se consumou a preclusão no âmbito do processo administrativo.
    Posteriormente, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça foi novamente provocado a analisar a situação, em impugnação apresentada no bojo dos autos 0000650-28.2010.2.00.0000. Na oportunidade, concluiu-se que “há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão. E a resolução 80 do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos seriam preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o primeiro Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos”.
    Novamente, o pronunciamento não foi objeto de recurso, ou seja, tornou-se definitivo.
    Em 17 de dezembro de 2015, o Conselho voltou a enfrentar a validade do que assentado nos autos 200810000009665, agora sob a óptica do Segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus. Na Reclamação para Garantia das Decisões 0004287-11.2015.2.00.0000, o Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente do Conselho, proferiu a seguinte decisão:
    (...)
    No caso em tela, alega-se o descumprimento de decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do PP 0000384-41.2010.2.00.0000, por intermédio da qual foi reconhecido o anterior provimento do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM.
    De fato, segundo informações constantes do Site Justiça Aberta, observo a regularidade dessa serventia, nos termos de julgado proferido em 12 de julho 2010:
    “No caso concreto, contudo, há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão (PP 200810000009665). E a resolução do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos serão preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos”.
    Ressalto que a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, ao atestar a regularidade do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus, fundamentou-se na Resolução CNJ 80/2009 e no que fora anteriormente decidido no PP 200810000009665.
    Nesse PP, o Conselheiro Jorge Antônio Maurique considerou inviável a revisão do ato proferido pelo CNJ, que havia reconhecido o provimento do serviço em referência, porquanto praticado havia mais de cinco anos da data da impugnação administrativa.
    Confira-se o inteiro teor da referida decisão:
    “I – Cumpre registrar, preliminarmente, que os atos administrativos ora impugnados são datados de 30.10.2000 (Ato n. 58/00...) e 22.02.2002 (ato nº 154/02...), por conseguinte, praticados há mais de cinco anos, não sendo passíveis de qualquer revisão deste Conselho, nos termos do art. 95, parágrafo único, do Regimento interno: 
    Art. 95. (...) 
    Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos. 
    II- Em razão do exposto, não conheço do pedido, nos termos postos”.
    Neste sentido, a redação do art. 8º, b, da Resolução CNJ/2009, mencionada pela Corregedoria Nacional de Justiça por ocasião do mesmo julgado:
    “Art. 8º Não estão sujeitas aos efeitos desta resolução: 
    (...)
    b) as unidades do serviço de notas e de registro cuja declaração de vacância, desconstituição de delegação, inserção ou manutenção em concurso público seja objeto, na data da publicação desta Resolução em sessão plenária pública, de decisão definitiva em sentido diverso na esfera judicial, de decisão definitiva em sentido diverso junto ao CNJ ou de procedimento administrativo em curso perante este Conselho, desde que já notificado o responsável atual da respectiva unidade”
    Dessa forma, não cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manter o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus na lista dos serviços vagos, em contraposição ao entendimento fixado pela Corregedoria Nacional de Justiça, ainda que com espeque na parte final do parágrafo único do art. 91 do Regimento Interno, segundo o qual:
    “Art. 91 (...)
    Parágrafo único. Não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de (5) anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição” (grifo meu).
    Isso porque, segundo Alexandre de Moraes:
    “Dentro da perspectiva constitucional de sua criação e organização, é inconcebível a hipótese do Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo sem qualquer função jurisdicional, passar a exercer controle difuso de constitucionalidade nos julgamentos de seus procedimentos, sob o pretenso argumento de lhe seja defeso em virtude de sua competência administrativa zelar pela observância dos princípios e regras da Administração Pública previstos no artigo 37 (CF, art. 103-B, § 4º, II).
    (...)
    O exercício dessa competência jurisdicional pelo CNJ acarretaria triplo desrespeito ao texto maior, atentando tanto contra o Poder Legislativo, quanto contra as próprias competências jurisdicionais do Judiciário e as competências privativas de nossa Corte Suprema” (ALEXANDRE, Moraes. Limites de atuação Conselho Nacional de Justiça: vedação ao exercício de jurisdição constitucional na via administrativa. In CNJ: 10 anos de atuação sob perspectivas externas. Conselho Nacional de Justiça: 2015. No prelo).
    Portanto, a manutenção do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus na lista dos serviços vagos, apesar da existência de decisão do CNJ pelo provimento da serventia, configura descumprimento a justificar a acolhida de pedido realizado nos termos do procedimento previsto no art. 101 do RICNJ, de modo a manter a integridade das deliberações do Conselho.
    Isto posto, julgo procedente a reclamação e determino ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas a adoção das providências necessárias à manutenção do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM na lista das serventias providas, nos exatos termos do decidido pela Corregedoria Nacional de Justiça nos autos do PP 0000384-41.2010.2.00.0000.
    Nos autos do PP 0008723-42.2017.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça chancelou os reiterados posicionamentos da Corregedoria Nacional de Justiça, relativamente à manutenção do entendimento originário espelhado nos autos 200810000009665. Colho, a propósito, do voto eminente Ministro Humberto Martins, os seguintes fundamentos:
    O cerne da questão nos autos posta se restringe a verificar se deve ser considerado provido ou vago o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM, que atualmente é titularizado pelo recorrente DAVID GOMES DAVID.  
    Dos autos se extrai que, por meio do Decreto Governamental  do Estado do Amazonas,  de 14 de abril de 1982, o recorrente foi removido da 9ª Vara Criminal da Capital para o Cartório do 4º Ofício de Notas da Capital.  
    Posteriormente, o recorrente DAVID GOMES DAVID foi investido, por permuta, por meio do Ato n. 455/90, de 9/4/1990, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no 2º Ofício de Notas da Capital/AM.  
    Por fim, por meio do Ato n. 0058/2000, de 30/10/2000, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, foi investido, por permuta, no 2º Cartório de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Capital/AM.  
    Com a edição da Resolução CNJ n. 80/2009, a legalidade do provimento da referida serventia foi analisada no bojo do PP n. 0000384-41.2010.2.00.0000.  
    Naquele feito administrativo, a Corregedoria Nacional de Justiça, através de decisão de 24/1/2010, publicada no Diário Oficial da União em 22/2/2010, declarou vaga a serventia do 2° Cartório do Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus – AM.  
    Quando da análise da impugnação à decisão de 24/1/2010, apresentada pelo titular da serventia no PP n. 0000384-41.2010.2.00.0000, foi proferida nova decisão em 12/7/2010. Nessa ocasião, a Corregedoria Nacional de Justiça, revendo sua própria decisão, entendeu ser válida a ocupação da serventia do 2° Cartório do Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus – AM, sob o seguinte argumento:  
    “[...]  
    No caso concreto, contudo, há precedente deste Conselho no sentido de que a regularidade do ato já não estaria sujeita a revisão (PP 200810000009965). E a resolução 80 do CNJ determina que os julgados anteriores e definitivos do CNJ em casos concretos serão preservados. Diante do exposto, acolho a impugnação para incluir o segundo Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus dentre os serviços providos”  (id 2338421).
    Já no ano de 2015, foi apresentada ao Conselho Nacional de Justiça a Reclamação para Garantia de Decisões n. 0004287-11.2015.2.00.0000, quando foi apontado o descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, da decisão final proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça no referido PP n. 0000384-41.2010.2.00.000, que manteve o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Manaus/AM na lista das serventias providas. O TJAM havia realizado um levantamento da situação das serventias extrajudiciais no Estado do Amazonas e julgou estar a serventia em questão na situação “VAGA”.
    Porém, entendeu o Ministro Ricardo  Lewandowski, então Presidente do CNJ, em decisão de 17 de dezembro de 2015, proferida na referida Reclamação, que não caberia ao TJAM manter a serventia na lista de serviços  vagos  em contraposição ao entendimento fixado pela Corregedoria Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.000, concluindo que:
    “[...]
    Portanto, a manutenção do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Manaus na lista dos serviços vagos, apesar da existência de decisão do CNJ pelo provimento da serventia, configura descumprimento a justificar a acolhida de pedido realizado nos termos do procedimento previsto no art. 101 do RICNJ, de modo a manter a integridade das deliberações do Conselho”  (id 2338421)
    Por fim, em 2017, foi apresentado pelo Sr. VINICIUS VIDAL LACERDA o presente pedido de providências, tendo como requerimento principal a declaração de vacância do 2º Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus/AM.
    Após as manifestações dos interessados, foi proferida a decisão monocrática, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarando vago o 2º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus (id 2372819).
    É contra essa decisão – que declarou vaga a serventia – que se insurge o presente recurso.
    Partindo dessa premissa, verifica-se, portanto, que os presentes autos versam sobre fatos que já